Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712551-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES AGRAVADO: CONDOMINIO PARK VILLE, CELMA MARIA ALMEIDA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto em face do despacho proferido pelo Juiz Plantonista de Primeiro Grau que entendeu que não se trata de matéria de plantão. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. Incabível a análise do recurso. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que é incabível a interposição de recurso em face de despacho: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Além disso, o recurso não obedece ao disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, no sentido de que o Agravo de Instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe à agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a “decisão” agravada entendeu que não se trata de matéria de plantão, e só isso pode ser devolvido à Segunda Instância. Entretanto, a parte reitera os argumentos pelos quais entende que deve ser concedida a antecipação da tutela da ação, não impugnando a decisão agravada. Verificado o descabimento do recurso, que se revela manifestamente inadmissível, necessário seu não conhecimento, tal qual determina o artigo 932, III do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Remetam-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2024 22:09:25. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista